Tribunal: TJSP
Processo: 2297377-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Farmácia de manipulação. Pretensão à compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem registro, afastando-se o artigo 9o, RDC Anvisa 50/2014, por ofensa à Lei 13.454/2017. Impossibilidade. Não verificação, a priori, de violação aos princípios da legalidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Farmácia de manipulação. Pretensão à compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem registro, afastando-se o artigo 9o, RDC Anvisa 50/2014, por ofensa à Lei 13.454/2017. Impossibilidade. Não verificação, a priori, de violação aos princípios da legalidade, hierarquia legislativa ou livre iniciativa. Matéria recentemente admitida em IRDR. Negativa da liminar. Manutenção. Agravo não provido.